Tribunal: STF
Processo: RHC 91306
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
   CORPUS. JUSTA CAUSA E PROVA ILÍCITA. GRAVAÇÃO. IMPROVIMENTO.
1.      O recurso ordinário abrange, fundamentalmente, duas
   questões de direito relacionadas à ação penal instaurada por
   supostos crimes eleitorais praticados pelos pacientes: a) falta
   de justa causa para a deflagração da ação penal; b) denúncia nula,
   eis que baseada em prova ilícita.
2.      No contexto da
   narrativa dos fatos, há justa causa para a deflagração e
   prosseguimento da ação penal contra os pacientes, não se tratando
   de denúncia inepta, seja formal ou materialmente.
3.      A
   denúncia apresenta um conjunto de fatos conhecidos e minimamente
   provados com base nos elementos colhidos durante o inquérito.
4
        É clara a narrativa quanto à existência de fatos aparentemente
   delituosos na seara eleitoral, supostamente praticados pelos
   pacientes que eram candidatos nas eleições municipais de 2004.
5.      Observo que as condutas dos pacientes foram suficientemente
   individualizadas, ao menos para o fim de se concluir no sentido
   do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na
   denúncia. Houve, pois, atendimento às exigências formais e
   materiais contidas no art. 41, do Código de Processo Penal.
6.
        Há substrato fático-probatório suficiente para o início e
   desenvolvimento da ação penal pública de forma legítima. Não há
   dúvida de que a justa causa corresponde à uma das condições de
   procedibilidade para o legítimo exercício do direito de ação
   penal.
7.      Houve produção de prova testemunhal, além de
   interrogatórios de co-réus, na fase policial, que não se
   relacionam à gravação de conversas havidas entre uma das pessoas
   supostamente contatadas pelos pacientes. Ainda que se considere
   ilícita a gravação realizada, consigno que a denúncia não se
   encontra embasada apenas neste meio de prova. Ademais, tal
   gravação se refere a apenas um dos fatos narrados na denúncia.
8.      Recurso ordinário improvido.